Tribunal: STF
Processo: RE 361633
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: Previdência social. Correção dos benefícios com
 base no salário
mínimo.
              - O acórdão recorrido, ao aplicar o artigo 58 do ADCT
 aos benefícios em causa
que são anteriores à promulgação da Carta Magna, não limitou o termo
 final de sua incidência
à data de implantação dos planos de custeio e benefícios que ocorreu
 com a entrada em vigor
das Leis 8.212/91 e 8.213/91, a partir de cujas vigências a correção
 dos benefícios com base
no salário mínimo ofende o disposto no citado artigo 58.
              Recurso extraordinário conhecido e provido.